Tribunal: TJDFT
Processo: 0700709-21.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. HONORÁRIOS. ARROLAMENTO SUMÁRIO. PARTILHA AMIGÁVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC. LITIGIOSIDADE POSTERIOR A SENTENÇA. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARTE VENCEDORA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DPDF. PAGAMENTO DA VERBA PELO ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. CABIMENTO. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 1002 DO STF. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Nos termos do artigo 1022 do CPC, os embargos de declaração se caracterizam como um recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão, obscuridade e/ou erro material.
2. O STF, em 23/6/2023, no julgamento com repercussão geral do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), estabeleceu ser: “devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.
3. A finalidade precípua da imposição de honorários advocatícios de sucumbência é a valorização dos trabalhos desenvolvidos, em razão da litigiosidade na lide.
4. O feito assumiu caráter litigioso, desde a interposição de apelação pelo Distrito Federal, contra sentença que homologou partilha amigável em arrolamento sumário, a fim de que fosse condicionada à prévia comprovação da quitação de tributos, à qual foi negado provimento na parte em que abrangia o recolhimento do ITCMD (STJ, Tema 1.074).
4.1. Assim, com fundamento no princípio da causalidade, é cabível o arbitramento da verba honorária sucumbencial correspondente, que não se confunde com majoração de honorários, conforme inteligência dos §§ 1o, 2o, 4o, III, 8o e 11 do artigo 85 do CPC.
5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS FIXADOS.